Tribunal: TJPA
Processo: 0814429-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814429-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: GILSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814429-35.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.

EMBARGADO: GILSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE “DANO ZERO”. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença, deu parcial provimento ao recurso para determinar o recálculo dos lucros cessantes com base no lucro líquido, mediante dedução de custos operacionais e tributos, fixando o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso. A embargante alega omissão quanto à tese de “lucros cessantes zero”, sustentando ausência de comprovação das despesas operacionais pelo exequente e invocando o art. 373 do CPC, com pedido de efeitos infringentes. O embargado suscita preliminar de intempestividade e, no mérito, defende a inexistência de vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de “dano zero”, a justificar efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a publicação do acórdão ocorreu em 26/09/2025, iniciando-se o prazo em 29/09/2025 e findando-se em 03/10/2025, data em que os embargos foram opostos.

4.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeito infringente por mero inconformismo.

5.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara o núcleo da controvérsia ao determinar o recálculo dos lucros cessantes com base no lucro líquido, afastando expressamente a pretensão de “lucros cessantes zero” e delimitando a controvérsia ao quantum debeatur.

6.

A insurgência da embargante, ao reiterar a tese de ausência de prova das despesas operacionais e defender “liquidação/dano zero”, busca reformar o resultado do julgamento, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

7.

O dever constitucional de fundamentação não impõe ao julgador a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

8.

O regime do CPC/2015, especialmente os arts. 941, § 3º, e 1.025, afasta a necessidade de oposição de embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e afasta expressamente a tese suscitada pela parte.

3.

A oposição de embargos com finalidade meramente infringente revela inconformismo e não autoriza a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 941, § 3º, e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
, em face do acórdão (PJe ID nº 30182844) proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814429-35.2024.8.14.0000,
no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar
na 34ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 16/09/2025,
negou provimento ao recurso, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO BASEADO EM FATURAMENTO BRUTO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. REVISÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que fixou lucros cessantes em favor de Gilson Ferreira dos Santos Rocha, no valor atualizado de R$ 83.448,98. A agravante sustenta que os cálculos basearam-se em faturamento bruto, sem a devida dedução de despesas operacionais e tributos, o que geraria enriquecimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os lucros cessantes devem ser recalculados com base no lucro líquido, e não no faturamento bruto; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os lucros cessantes devem ser apurados com base no lucro líquido, isto é, com a dedução de todas as despesas operacionais e tributos incidentes, conforme orientação do STJ, a fim de evitar o enriquecimento indevido do exequente.

4. A utilização de notas fiscais de frete referentes ao período imediatamente anterior à apreensão do veículo constitui meio idôneo de prova para estimar os rendimentos perdidos.

5. Não cabe rediscutir a existência do direito aos lucros cessantes, pois a sentença já transitou em julgado; a controvérsia limita-se à apuração do quantum.

6. O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso — no caso, a data do cumprimento da liminar que resultou na apreensão do veículo (10/07/2018) — conforme estabelece a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apuração dos lucros cessantes deve considerar o lucro líquido, com dedução de custos operacionais e tributos, sob pena de enriquecimento indevido.

2. Notas fiscais de frete emitidas em período imediatamente anterior à apreensão do veículo são provas válidas para estimativa de lucros cessantes.

3. Os juros moratórios sobre lucros cessantes incidem a partir da data do evento danoso, e não da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 944; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 613.648/RJ, Rel. Min. Castro Filho, j. 06/02/2007; STJ, Súmula nº 54”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo, que o acórdão seria
omisso
, por não ter analisado argumentos que, em sua ótica, conduziriam à conclusão de “lucros cessantes zero”, ao fundamento de que o exequente não comprovou despesas operacionais e tributos inerentes à atividade (v.g., combustível, manutenção, salários, pedágios, seguros), invocando o ônus da prova (art. 373, CPC) e a tese de “liquidação/dano zero”, requerendo o suprimento do alegado vício com efeitos infringentes.

Por sua vez, defende o embargado, em sede de contrarrazões, preliminarmente, a intempestividade dos embargos; e, no mérito, sustenta inexistência de vício, afirmando que a condenação em lucros cessantes decorre de sentença já estabilizada, sendo cabível discutir apenas o
quantum
, defendendo a idoneidade das notas fiscais anteriores e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.
Sem revisão final.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Assento, de plano, que
é hipótese de rejeição da preliminar de intempestividade dos presentes embargos
, uma vez que consta, expressamente, no sistema Pje que a publicação do v. acórdão ocorreu via diário eletrônico no dia 26/09/2025, logo iniciada a contagem do prazo no primeiro dia útil seguinte, qual seja, segunda-feira dia 29/09/2025, com prazo final em 03/10/2025, data da oposição do recurso.

Ultrapassada a preliminar, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado. Explico.

O acórdão ora embargado enfrentou, de maneira clara e suficiente, o núcleo da controvérsia submetida a esta instância ao
dar parcial provimento
ao agravo exatamente para
ajustar o critério de apuração dos lucros cessantes
, determinando que se procedesse ao recálculo considerando-se o
lucro líquido
, com
dedução de custos operacionais e tributos
, a fim de evitar distorções na quantificação.

Além disso, o acórdão foi explícito ao afastar a pretensão de
“lucros cessantes zero”
, assentando que a discussão travada no cumprimento de sentença diz respeito à
quantificação
da verba indenizatória, e não à inexistência do dano indenizável, fixando parâmetros objetivos para o refazimento do cálculo com base em documentos fiscais do período imediatamente anterior ao evento indicado no julgado.

Nessa perspectiva, a insurgência da embargante, ao insistir na tese de que a ausência de prova detalhada das despesas conduziria à “liquidação/dano zero”, busca, em verdade,
reformar o resultado
do acórdão, com nítido propósito de
efeito infringente
pela via estreita dos embargos declaratórios, o que é incabível quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Em outras palavras, reforço, a pretensão recursal deduzida nos aclaratórios evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via imprópria, efeito infringente para alteração do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Outrossim, salutar ponderar que, o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e o regime do CPC não impõem ao julgador refutar, um a um, todos os argumentos, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao desate do litígio — o que se observa no acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt
Relatora

Belém, 17/03/2026